Tribunal: TJDFT
Processo: 0747461-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747461-18.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id 65926101) da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0701055-03.2024 - id 216148072) que, em execução de título extrajudicial, rejeitou sua impugnação e indeferiu o desbloqueio de R$ 592,56 efetuado em caderneta de poupança, sob o fundamento de desvirtuamento da natureza da conta. Alega, em suma, a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e que pequenas movimentações não caracterizam o desvirtuamento da natureza da conta. Aponta perigo de dano na privação do agravado em relação à quantia essencial para sua subsistência. Requer a tutela de urgência para desbloqueio do valor penhorado. 2. Os extratos de ids. 208667385 e 208667384, autos de origem, não demonstram que a conta da Caixa, na qual houve o bloqueio da quantia de R$ 592,56, trate-se de caderneta de poupança. Pelo contrário, tudo indica ser conta poupança, conforme apresentado nas razões do recurso (id 65926101 - pág. 4). A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. Mesmo que, em tese, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de ultrapassar o sentido literal possível do texto legal. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. A proteção a essa poupança específica (caderneta), mais do que proteger o titular, tem por escopo incentivar o seu uso pela população em geral, uma vez que parte expressiva dos recursos é direcionada para financiamento habitacional, a maioria vinculado às regras do SFH, aí incluídas as habitações populares. Para estender a proteção a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir indevidamente do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação de direito. É truísmo afirmar que as leis podem e devem ser interpretadas, mas consoante os critérios próprios da Hermenêutica, dentre os quais merece destaque, no caso, o sentido literal possível (por mais amplo que seja), pois o que o extrapola já não é interpretação, sem prejuízo do desenvolvimento do Direito imanente à lei, como sói ocorrer com a integração de eventuais lacunas involuntárias. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator